Tribunal: TJSP
Processo: 1005053-45.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

COMPETÊNCIA – VALOR DA CAUSA – Natureza do pedido: fornecimento de medicamento – Causa de valor

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

COMPETÊNCIA – VALOR DA CAUSA – Natureza do pedido: fornecimento de medicamento – Causa de valor ilíquido – Necessidade, ademais, da cooperação do réu, em sede de liquidação, para precisar o quanto será gasto, se procedente o pedido – Competência da Vara Comum, excluída a do Juizado Especial da Fazenda Pública – Apelação provida.